Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719335-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP RECORRIDO: CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO DE ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS. EDITAL. COMISSÃO DE PSICÓLOGOS. CORREÇÃO DOS TESTES. ANÁLISE. RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O Secretário de Estado que assina o edital do concurso público é autoridade funcionalmente competente para promover eventuais correções relacionadas às supostas ilegalidades apontadas nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A validade do exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, de acordo com o enunciado da Súmula 20 do TJDFT. 3. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, e os critérios de avaliação encontram-se previstos no edital de abertura do certame (Edital n. 001/2022). 4. A comissão de psicólogos que realiza a correção dos testes psicológicos aplicados no concurso público não pode participar da análise dos recursos administrativos interpostos contra o resultado da etapa de Avaliação Psicológica, de acordo com o artigo 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012. 5. Concedeu-se a ordem. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 63, § 2o da Lei Distrital 4.949/12, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer seja considerada válida a eliminação do recorrido na etapa de avaliação psicológica do concurso da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital 001/2022). Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados FÁBIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310, e CAMILA BONI BILIA, OAB/PR 42.674 (ID 52532807). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JÚNIOR, OAB 66.231/DF, e NAYARA DE SOUSA FRANÇA, OAB 65.248/DF (ID 55079869). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento ao artigo 63, § 2o da Lei Distrital 4.949/12, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 4.949/12), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar curso ao inconformismo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Mesmo que tais impedimentos fossem superados, melhor sorte não colheria o apelo, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.152.218/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023). Ademais, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.376.596/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FÁBIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310, e CAMILA BONI BILIA, OAB/PR 42.674 (ID 52532807), bem como que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JÚNIOR, OAB 66.231/DF, e NAYARA DE SOUSA FRANÇA, OAB 65.248/DF (ID 55079869). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020